Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1005908-34.2017.8.11.0037, proposta em desfavor de ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, por não constarem da certidão de dívida ativa como codevedores.
A parte agravante aduz, em síntese, que não há necessidade de inscrição dos sócios na CDA para que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal devido à dissolução irregular da empresa, uma vez que a Súmula 435 do STJ não traz tal exigência.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (id. 42911952).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, unicamente, que o entendimento adotado pelo magistrado a quo está em dissonância com a Súmula n. 435, do STJ, in verbis:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
No entanto, não fundamenta o recurso quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado (fumus boni iuris e periculum in mora), impossibilitando, neste momento, a sua concessão.
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora